Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINACEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Constatado erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela embargante, impondo-se sua exclusão da parte dispositiva do v. acórdão, porquanto reconhecida sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos. Embargos declaratórios da ré Kaja Móveis Ltda providos e embargos declaratórios da ré Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda não providos.